Tribunal: TJDFT
Processo: 0704795-30.2023.8.07.0002
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. FIXAÇÃO DE DANO MORAL. PROPORCIONALIDADE DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.
1. CASO EM EXAME
1. Embargos infringentes e de nulidade opostos contra acórdão proferido pela 2a Turma Criminal que, por maioria, negou provimento à apelação e manteve a condenação do réu por violência doméstica, fixando o valor mínimo de R$ 1.000,00 a título de indenização por danos morais à vítima. O embargante sustenta que o valor arbitrado seria excessivo, diante da sua condição financeira, e pleiteia a adoção do voto vencido, que propôs a redução do montante para R$ 500,00.
2. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o valor de R$ 1.000,00 fixado como indenização mínima por danos morais, decorrentes de violência doméstica, é proporcional à gravidade dos fatos e à situação econômica do réu, ou se merece ser reduzido.
3. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 387, IV, do CPP autoriza a fixação de valor mínimo para reparação dos danos, incluindo os morais, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, sendo desnecessária a instrução probatória específica nos casos de violência doméstica.
4. A jurisprudência consolidada do STJ reconhece que, em situações de violência doméstica e familiar contra a mulher, o dano moral é presumido (in re ipsa), autorizando a fixação de indenização mínima mesmo sem comprovação detalhada do sofrimento da vítima.
5. A gravidade das ameaças proferidas pelo embargante — que incluiu menções a morte e esquartejamento — revela elevado grau de intimidação e violência psicológica, o que justifica a fixação de valor indenizatório compatível com a seriedade da ofensa.
6. A situação econômica do embargante, ainda que limitada, não impede a fixação da indenização mínima, que representa montante inferior ao salário mínimo vigente e atende ao caráter compensatório e pedagógico da medida.
7. O valor de R$ 1.000,00 revela-se adequado, razoável e proporcional diante das circunstâncias concretas do caso, não havendo elementos que justifiquem sua redução, motivo pelo qual deve ser mantido.
4. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A condição econômica do recorrente, por si só, não justifica a redução do valor mínimo fixado a título de reparação moral, desde que observada a razoabilidade e a proporcionalidade.
2. A gravidade das ameaças proferidas pelo recorrente — que incluiu menções a morte e esquartejamento — revela elevado grau de intimidação e violência psicológica, o que justifica a fixação de valor indenizatório compatível com a seriedade da ofensa.